Tribunal: TJES
Processo: 5006094-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006094-69.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO MONTEIRO PEREIRA
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006094-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO MONTEIRO PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

Advogados do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, LUCAS NOBREGA CABRAL - ES41700

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Sobrevivência de nova decisão de manutenção da custódia e recebimento da denúncia. Perda de objeto. Pedido prejudicado. Não conhecimento.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311 do CP), cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública com base no risco de reiteração delitiva. Os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea, aduzindo que o decreto se baseou em antecedentes antigos e gravidade abstrata, além de pugnarem pela aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se remanesce o interesse processual na análise do alegado constrangimento ilegal da decisão originária de conversão da prisão em preventiva, diante do advento de nova decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que recebeu a denúncia e manteve a segregação cautelar.

III. Razões de decidir
3. Constatado o advento de posterior pronunciamento judicial em primeira instância, pelo qual foi recebida a denúncia e reavaliada a necessidade da custódia prisional (com a sua manutenção sob novos contornos fáticos), opera-se a modificação do título judicial ensejador da segregação, o que esvazia o objeto da insurgência originalmente vertida contra o ato primevo. 4. Em análise de ofício, a manutenção da constrição atende aos ditames legais e jurisprudenciais, evidenciando-se o
periculum libertatis
pelo fundado risco de reiteração criminosa, uma vez que as informações atualizadas dão conta de que o paciente praticou a nova conduta delituosa enquanto cumpria pena em regime aberto por processo de execução penal anterior.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 311; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, and 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.081.497/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006094-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO MONTEIRO PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

Advogados do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, LUCAS NOBREGA CABRAL - ES41700

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO MONTEIRO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Audiência de Custódia (NAC Norte) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões, os Impetrantes sustentam, em síntese, que o Paciente padece de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, que teria se baseado em gravidade abstrata e em antecedentes criminais antigos. Argumentam que a condenação anterior do Paciente (furto simples) data de 2016, inexistindo contemporaneidade para justificar o risco à ordem pública. Ressaltam a natureza do delito atual (adulteração de sinal identificador), que não envolve violência ou grave ameaça, e apontam violação ao art. 282, § 6º, do CPP, por falta de análise sobre a suficiência de medidas cautelares alternativas. Por tais motivos, requerem a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

Ao indeferir a liminar, assim fundamentei a decisão:

Narra o auto de prisão em flagrante que, no dia 28/03/2026, no bairro Movelar, em Linhares/ES, o Paciente foi abordado conduzindo uma motocicleta Honda XRE 300 com placa ostentada divergente das características do sistema (cor alterada), ligação direta na ignição e sinais visíveis de adulteração e supressão de caracteres no chassi e no motor. Em sede policial, o autuado admitiu a posse do veículo, alegando tê-lo adquirido de terceiro sem vistoria formal. Homologado o flagrante, o Juízo de origem converteu a custódia em preventiva para garantia da ordem pública,
destacando o risco de reiteração delitiva em razão do histórico criminal do agente
.

No que tange ao exame do pedido liminar, entendo que a decisão de primeiro grau não se mostra, a princípio, eivada de ilegalidade manifesta que autorize a intervenção precoce deste Tribunal. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem. No tocante ao
periculum libertatis
, embora a defesa argumente o hiato temporal entre as condutas, a existência de registros criminais anteriores é elemento que, na jurisprudência pátria, autoriza a cautelar para evitar a reiteração criminosa, especialmente em delitos patrimoniais e de adulteração, que frequentemente alimentam cadeias criminosas mais complexas. Referidos registros podem, inclusive, respaldar o recrudescimento da pena em razão dos maus antecedentes (REsp n. 2.081.497/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025); com maior razão, servem a sustentar o risco de reiteração delitiva.

A conduta descrita (conduzir veículo com sinais identificadores grosseiramente adulterados e ligação direta) revela, em tese, um maior desvalor da ação e a necessidade de interromper o ciclo delitivo. Ademais, a alegação de insuficiência de fundamentação quanto às medidas cautelares do art. 319 do CPP confunde-se com o mérito da impetração, exigindo análise mais detida após a vinda das informações da autoridade coatora e do parecer da Procuradoria de Justiça. O crime de adulteração de sinal identificador (Art. 311, CP), após a reforma legislativa de 2023, teve sua pena elevada e o escopo punitivo ampliado, o que reforça a necessidade de cautela na soltura imediata sem a devida instrução do
writ
.

Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR.

Considerando a tese defensiva sobre a antiguidade dos antecedentes, determino a requisição de informações ao Juízo de origem, que deverá encaminhar cópia da folha de antecedentes atualizada e informar o atual estágio da ação penal.

Pois bem. Chegadas as informações do Juízo de primeiro grau, foi possível saber com clareza sobre o alegado risco de reiteração delitiva:

No dia 10/4/2026 foi proferida decisão recebendo a Denúncia e mantendo a prisão do Acusado, considerando a ausência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático-jurídico que motivou a imposição da cautelar mais gravosa em desfavor do Paciente. 8.
Cumpre destacar, nesta oportunidade, que o Paciente praticou novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto nos autos da Execução Penal n° 0013386-81.2018.8.08.0030
, vindo a ser extinta a punibilidade apenas em 4/5/2026 após ser abrangido pelo decreto de indulto presidencial;

Veja-se que, para além de o crime apurado ter sido cometido enquanto o Paciente cumpria pena, ainda temos que nova decisão alterou o quadro fático-jurídico apresentado na inicial.

Em reforço, a Procuradoria de Justiça destacou que:

a concessão da ordem é temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a reincidência do paciente e o fato de ter cometido o delito em cotejo enquanto cumpria pena no regime aberto, demonstram a sua elevadíssima periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a praticar novos crimes, pondo em risco a ordem pública.

Verifica-se, portanto, que sobrevindo nova decisão, com recebimento da denúncia e manutenção da prisão preventiva do Paciente, o caso é de NÃO CONHECIMENTO do
writ
. De ofício, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que os fatos teriam sido praticados quando do cumprimento de pena pelo Paciente, o que expõe o elevado risco de reiteração delitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração.